Tribunal: STF
Processo: RE 1576857
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de embargos de divergência opostos Caique Mendes de Souza contra acórdão da Segunda Turma, assim ementado (e-doc. 91):

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Elementos concretos. Conduta suspeita. Justa causa. Abordagem policial. Via pública. Ausência de ilegalidade.  Fundadas razões. Licitude da prova. Agravo regimental provido.
1. Apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores.
2. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.
3. As buscas pessoal e domiciliar realizadas pela polícia militar não desbordam do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar as buscas foram devidamente justificadas a posteriori. 
4. Agravo regimental provido.” 
Alega o embargante que o acórdão em referência diverge da conclusão do acórdão do RE nº 603.616/RO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 280/RG).
Ademais, defende que há semelhança fática entres os acórdãos, uma vez que a questão posta nos autos gira em torno de invasão domiciliar sem fundada suspeita.
Sustenta, ainda, que
“Conforme já sedimentado na jurisprudência desta Casa a apreensão de drogas em posse de individuo não justifica a entrada em seu domicilio sem a devida expedição de prévio mandado judicial.”
Por fim, requer o embargante o conhecimento e o provimento do presente recurso para que prevaleça a tese do acórdão paradigma (Tema 280/RG do STF).
Decido. 
Os embargos de divergência não merecem ser conhecidos
De início, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSP ao dirimir a questão suscitada no apelo extremo (e-doc. 4):

“Inicialmente, não há que se falar em nulidade da prova produzida, ao argumento de busca domiciliar realizada sem autorização judicial, com a consequente ilicitude das provas obtidas.
(...)
No caso dos autos, os policiais militares, sempre que inquiridos, narraram que realizavam patrulhamento, avistaram o réu a bordo de uma motocicleta sem emplacamento, o que motivou a abordagem. O acusado, entretanto, pôs-se em fuga, mas foi alcançado e portava entorpecentes em uma sacola, também uma chave, e indicou o imóvel situado na mesma rua, afirmando que no local havia mais drogas, o que motivou o ingresso dos agentes no prédio indicado, onde localizaram o restante das substâncias ilícitas.
Assim, forçoso reconhecer que a diligência policial não ofendeu a garantia de inviolabilidade do domicílio, diante da situação de flagrante delito.”

Ante tal quadro soberanamente delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, no julgado ora embargado, a Segunda Turma da Corte concluiu pela regularidade do procedimento policial.
Registre-se que, na ocasião, a Segunda Turma simplesmente aplicou orientação fixada pelo Tribunal Pleno no julgamento do Tema nº 280/RG, reconhecendo a licitude do procedimento policial
Eis, novamente, o teor da ementa do acórdão embargado:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Elementos concretos. Conduta suspeita. Justa causa. Abordagem policial. Via pública. Ausência de ilegalidade.  Fundadas razões. Licitude da prova. Agravo regimental provido.
1. Apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores.
2. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.
3. As buscas pessoal e domiciliar realizadas pela polícia militar não desbordam do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar as buscas foram devidamente justificadas a posteriori. 
4. Agravo regimental provido.” 
Vale lembrar que, no RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), o Plenário da Corte assentou que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE nº 603.606/RORG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).
O acórdão embargado está, como se nota, alinhado com a orientação do Tribunal Pleno.
Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada. Sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA (...). – Os embargos de divergência – instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) – destinam-se, em sua específica função jurídico- -processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. – Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15).

“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente